Tribunal: TJSP
Processo: 1502444-66.2021.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE RECÍPROCA PRONUNCIADA EM 1o GRAU. BENEFÍCIO INAPLICÁVEL A EMPRESAS ESTATAIS QUE NÃO EXPLOREM ATIVIDADE ECONÔMICA EXCLUSIVA DO ESTADO. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PROVIDA PARA QUE O PROCESSO RETOME O SEU CURSO.
Empresa estatal que não explora atividade econômica exclusiva do Estado, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo não

Ementa:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE RECÍPROCA PRONUNCIADA EM 1o GRAU. BENEFÍCIO INAPLICÁVEL A EMPRESAS ESTATAIS QUE NÃO EXPLOREM ATIVIDADE ECONÔMICA EXCLUSIVA DO ESTADO. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PROVIDA PARA QUE O PROCESSO RETOME O SEU CURSO.
Empresa estatal que não explora atividade econômica exclusiva do Estado, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo não faz jus a imunidade tributária recíproca.